Tribunal: TJBA
Processo: 8008033-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8008033-17.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Camacã-BA Processos de 1º Grau: 0000396-18.2018.8.05.0038 Paciente: José Marques Santos Paiva Advogado: Gilberto Soares, OAB/BA 32.853 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã-BA Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 315 E 413, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI CONCRETO. FUGA PROLONGADA POR APROXIMADAMENTE NOVE ANOS, COM PRISÃO EFETIVADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi mantida por ocasião da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal. 2. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da custódia, deficiência de fundamentação concreta, desconsideração das condições pessoais favoráveis e omissão quanto à análise de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação concreta e atual apta a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia; (iii) examinar a relevância das condições pessoais favoráveis; e (iv) aferir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia observou o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, procedendo à reavaliação motivada da necessidade da custódia cautelar, não havendo manutenção automática da prisão. 5. A garantia da ordem pública foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi atribuído ao paciente, consistente em agressão prévia à ex-companheira gestante e posterior execução da vítima mediante emboscada com emprego de arma branca, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e acentuado desvalor da conduta. 6. O asseguramento da aplicação da lei penal restou justificado pela permanência do paciente em situação de fuga por aproximadamente nove anos, tendo sido localizado apenas em outubro de 2025, circunstância que revela risco concreto de evasão e frustração da persecução penal. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da atualidade do periculum libertatis, o qual se evidencia na conduta evasiva prolongada, não se restringindo à data do fato delituoso. 8. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria reconhecidos na decisão de pronúncia. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas diante do histórico de fuga prolongada, revelando-se insuficientes para neutralizar o risco à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva por ocasião da decisão de pronúncia exige fundamentação concreta e reavaliação dos pressupostos cautelares, nos termos do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal." "2. A fuga prolongada do acusado, após a decretação da prisão, constitui elemento idôneo a demonstrar contemporaneidade do periculum libertatis e risco à aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 121, §2º; Código de Processo Penal, arts. 282, §6º, 312, 315, 319 e 413, §3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008033-17.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Camacã – BA, em que figura como paciente José Marques Santos Paiva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, mantendo hígida a decisão que preservou a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)